Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. OMISSÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO DE FATO. DEMAIS RÉUS. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de erro material na ementa, (ii) de omissão na análise do argumento central do Agravo Interno, e, (iii) de erro de fato ao desconsiderar os demais réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão entendeu que percentual da margem consignável aplicada aos integrantes das Forças Armadas é previsto na Medida Provisória no 2215-10/2001, mas, na ementa, citou a Lei no 14.509/2022. Assim, claro o erro material.
3.1. Vício reconhecido e sanado.
4. O acórdão entendeu que o Agravo Interno interposto pela parte ora embargante violou o princípio da dialeticidade e não combateu as razões da decisão agravada e, consequentemente, não conheceu do recurso. Não conhecido o recurso, incabível a análise dos argumentos nele apresentado, não havendo que se falar em omissão.
5. O recurso foi apresentado pelo banco embargado, logo, a matéria devolvida referiu-se somente aos descontos do banco ora embargado. Ademais, o acórdão foi claro ao estabelecer o valor da margem consignável da parte e a documentação por ela juntada demonstra que empréstimos totais são menores que este valores, não havendo que se falar em erro de fato no acórdão.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022. Medida Provisória no 2215-10/2001, art. 14.